Tribunal: TJSP
Processo: 2199279-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Pretensão ao cancelamento – Admissibilidade – Contrato por prazo indeterminado que pode ser cancelado a qualquer tempo – Pedido administrativo não atendido – Risco de continuidade da relação contratual com descontos em benefício previdenciários por débitos posteriores à rescisão - Presentes os requisitos

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Pretensão ao cancelamento – Admissibilidade – Contrato por prazo indeterminado que pode ser cancelado a qualquer tempo – Pedido administrativo não atendido – Risco de continuidade da relação contratual com descontos em benefício previdenciários por débitos posteriores à rescisão - Presentes os requisitos para antecipação de tutela consistente no cancelamento deste, sem prejuízo das cobranças do débito em folha – Inteligência do § 1o do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Decisão reformada em parte – Agravo de instrumento parcialmente provido.